Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-07.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800949-07.2024.8.14.0059

APELANTE: ADRIANO SANTOS BERNIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA E DESACATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Adriano Santos Berniga contra sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pelos crimes previstos no art. 129, § 13º, art. 147, art. 331 e art. 329, todos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso II, e art. 7º, incisos I e V, da Lei nº 11.340/06. A pena foi fixada em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

2.

A denúncia narra que o recorrente, no dia 18/07/2024, agrediu sua ex-companheira, Potira Cristina Ferreira Freitas, com soco e chutes, além de ameaçá-la de morte. Após o ocorrido, resistiu à abordagem policial e desacatou os agentes da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve configuração do crime de resistência, diante da alegação de ausência de provas concretas de violência ou ameaça contra os policiais; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente caracteriza desacato, considerando a tese de que as ofensas foram proferidas em momento de exaltação, sem dolo específico; e (iii) determinar se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo de lesão corporal, em razão do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O crime de resistência (art. 329 do CP) exige oposição ativa e violenta ao cumprimento de ordem legal. Nos autos, restou demonstrado que o recorrente levantou os punhos em posição de agressão contra os policiais na delegacia, o que ultrapassa a mera relutância passiva, configurando a infração penal.

5.

O crime de desacato (art. 331 do CP) visa proteger a dignidade da função pública. As provas demonstram que o recorrente proferiu ofensas deliberadas aos policiais, com o objetivo de menosprezar sua autoridade, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta.

6.

O princípio da consunção não se aplica ao crime de ameaça (art. 147 do CP), pois a ameaça e a agressão ocorreram em momentos distintos, com desígnios autônomos, configurando delitos independentes. A ameaça ocorreu dentro da residência, enquanto a agressão se deu posteriormente, quando a vítima tentava sair de casa.

7.

Reanalisando oficiosamente a dosimetria, ajusta-se a pena do crime de lesão corporal para 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e a do crime de ameaça para 2 meses de detenção, mantendo-se as penas dos crimes de desacato e resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, mas de ofício reajustada a dosimetria.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de resistência exige oposição ativa e violenta à execução de ato legal, sendo insuficiente a mera negativa de cumprimento da ordem.

2.

O crime de desacato se configura mesmo quando as ofensas são proferidas em estado de exaltação, desde que evidenciado o dolo de menosprezar a função pública.

3.

O crime de ameaça não é absorvido pelo crime de lesão corporal quando as condutas ocorrem em momentos distintos e possuem desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13º; 147; 329; 331. Lei nº 11.340/06, arts. 5º, II; 7º, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; TJ-SP, Apelação Criminal 1501898-03.2020.8.26.0477, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 17.01.2024; TJ-GO, Apelação Criminal 53302714320238090051, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. (S/R) DJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 10ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07 e 14 de abril de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com redução de pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Santos Berniga
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pelos
crimes previstos no art. 129, § 13º, art. 147, art. 331 e art. 329, todos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso II, e art. 7º, inciso I e V, da Lei nº 11.340/06.
A
pena definitiva foi fixada em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

Na origem, a denúncia (
Num. 24915667 - Pág. 1/6)
foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, narrando que o recorrente, no dia 18/07/2024, agrediu sua ex-companheira, Potira Cristina Ferreira Freitas, com um soco no rosto e chutes, além de ameaçá-la com um pedaço de ferro. Após o ocorrido, Adriano Santos Berniga teria resistido à abordagem policial e desacatado os agentes da lei, proferindo insultos. Encerrada a instrução processual, o juízo a quo julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente nos termos narrados.

A defesa, em suas
razões recursais

(Num. 24915716 - Pág. 2/10),
sustenta que
não houve configuração do crime de resistência
, argumentando que não foram apresentadas provas concretas de violência ou ameaça contra os policiais, sendo a conduta do recorrente atípica. Alega ainda a
atipicidade da conduta em relação ao crime de desacato,
pois as expressões proferidas pelo recorrente teriam sido ditas em momento de exaltação, sem o dolo específico de menosprezar a função pública. Argumenta também que deve ser aplicado o
princípio da consunção ao crime de ameaça
, sob o argumento de que a ameaça foi mero meio para a agressão física, devendo ser absorvida pelo crime de lesão corporal. Ao final,
requer a reforma da sentença para absolvição pelos crimes de resistência e desacato, e a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
.

O Ministério Público,
em contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, sustentando que os elementos dos autos demonstram a ocorrência de todos os crimes imputados ao recorrente – Núm. 24915719 - Pág. 1/7

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, mantendo-se a condenação nos termos da sentença (Num. 25378703 - Pág. 1/8).

É o relatório.

Encaminho o recurso à revisão
, opinando pela inclusão do presente recurso na Paula da Sessão de Julgamento Virtual, por não existir nos autos manifestação de sustentação oral pela parte recorrente.

VOTO

Conheço do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos admissibilidade.

O apelante, Adriano Santos Berniga, busca a reforma da sentença que o impôs a pena de
em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, substituída por pena restritiva de direitos, por incurso nas condutas delitivas descritas nos
arts
.
129, § 13º, art. 147, art. 331 e art. 329, todos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso II, e art. 7º, inciso I e V, da Lei nº 11.340/06.
Para tanto, sustenta
a
inexistência do crime de resistência
,
atipicidade do crime de desacato
,
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
com fundamento no princípio da consunção,
e ao final, pugna o prequestionamento das matérias discutidas.

Inicialmente, no que
tange ao crime de resistência
, afirma que não foram apresentadas provas concretas de violência ou ameaça contra os policiais, sendo a conduta do recorrente atípica.

Exige-se, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 329 do Código Penal, que a prática de oposição ao cumprimento de ordem legal seja ativa e violenta, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que é imprescindível a prova inequívoca da violência ou da ameaça exercida contra a autoridade no cumprimento de sua função.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado do Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART . 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE . CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A ILICITUDE DO CRIME DE TRÁFICO. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA. INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. SUPOSTA ILEGALIDADE NO CONFISCO DO VEÍCULO DO PACIENTE. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA . MATÉRIA ESTRANHA AO DIREITO AMBULATORIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS (APREENSÃO DE 120 KG DE MACONHA) E NOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE . REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA. PROVIMENTO . (...) 5. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatório dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos e, especialmente, do paciente, que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, demonstrando o exercício da traficância, inclusive de forma estável e permanente entre os réus,
além da sua resistência à abordagem, pois se mostrou bastante agressivo contra a guarnição, bem como proferiu palavras ofensivas aos agentes de segurança, o que exigiu o uso de força física para contê-lo.
Portanto, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória . (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 842383 SP 2023/0268344-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023) –
grifamos.

No caso dos autos, o réu impôs obstáculo ao procedimento de revista antes de ser recolhido ao cofre da Delegacia, praxe para todos os custodiados. Conforme extrai-se dos documentos acostados nos Num. 24915532 - Pág. 8 e 24915532 - Pág. 10, o acusado levantou os punhos, gesto de agressão que ultrapassa a mera relutância a ato legal. Destaca-se que o procedimento, por conta da ação reativa do recorrente, inclusive deixou de ser feito integralmente.

O comportamento agressivo do acusado foi confirmado na fase judicial. Ouvido o policial civil Ítalo da Silva Medeiros assim o descreveu (ID
24915703)
:

(...) Na hora que nós o levamos até a delegacia, colocamos ele na cela, no cofre, e aí nesse momento a gente tem um procedimento de revista um procedimento padrão a gente faz com todo mundo e ele não quis fazer de jeito nenhum. a gente pedia para ele fazer, ele não fazia, inclusive na hora a gente disse para ele que tinha que fazer, é um procedimento padrão, todo mundo tem que fazer. Tem que tirar a camisa, tem que tirar a parte de baixo
(...) nesse momento ele chegou a se armar para agredir o nosso meu colega. Ele levantou o punho e ficou em posição de luta (...)
aí a gente esclareceu pra ele, que todo mundo faz,
e aí diante da situação a gente até aceitou que ele não fizesse o procedimento padrão. A gente achou que isso ali poderia escalar pra uma coisa pior e aceitou, ele tirou só a camisa e aceitou que a revista ficasse por ali mesmo, né?
Pra evitar uma situação maior [05:13/06:29] - frigamos

Ouvido, ainda, o policial civil Davison, declarou, in verbis:

(...) Quando chegou na delegacia, vamos colocar ele na cela e fazer revista dele, pra colocar na cela, ele se recusou a fazer revista, e começou a falar um monte de coisa que ele tinha direito, e disse, não, rapaz, isso é só uma revista de rotina, não posso te colocar na cela assim. Aí nós fomos fazer a revista dele, ele tentou, queria brigar comigo, se armou, se armou pra mim, resistiu (...) [02:54/ 03:14]

Os policiais apresentaram relatos coerentes entre si e com os demais elementos de prova colhidos ostentam o relato fidedigno a respeito das circunstâncias dos fatos

e dá conta da veracidade das alegações, sendo que os policiais, como qualquer pessoa, podem servir como testemunhas. Não há qualquer informação que demonstre a existência de animosidade entre os policiais e o acusado, bem como que aqueles tivessem interesse em imputar falsamente a prática de delito ao apelante.

As provas acostadas aos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu por incurso no crime descrito no art. 329 do CP, eis que suficiente demonstrado que o apelante ofereceu oposição ativa e violenta ao procedimento de revista no interior da Delegacia, especificamente ao levantar os punhos aos policiais, o que afasta a atipicidade da conduta afirmada.

No que se refere
ao crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal,
o apelante argumenta que sua conduta é atípica, eis que suas palavras foram proferidas em um momento de exaltação e não havia a intenção de ofender a autoridade policial. Os autos, todavia, demonstram que o recorrente proferiu ofensas deliberadas contra os agentes da segurança pública, com dolo evidente de menosprezar a função exercida pelos servidores públicos.

Em suas declarações em juízo, os policiais civis Ítalo e Davison narraram que todas as vezes em que solicitavam que o acusado fizesse algo, o mesmo lhes dirigia palavras de baixo calão, chegando a os chamar de “policial de merda”, o que denota dolo em sua conduta. Ademais, a perda do controle emocional não afasta a tipicidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o crime de desacato visa não apenas a proteção da honra do servidor, mas também a salvaguarda da dignidade da função pública.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . INVIABILIDADE. INJÚRIA RACIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA . ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE . REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória relativa ao delito previsto no art. 331, do CP, fundada na alegada ausência de dolo específico, a Corte a quo concluiu que a recorrente praticou o delito de desacato, estando "presente o dolo específico da acusada ao proferir xingamentos contra policiais militares em exercício da função" (e-STJ fl . 307). O Tribunal de origem consignou, ainda, que "ficou demonstrada, pelas palavras proferidas, intenção de menosprezar a função pública" (e-STJ fl. 307). (...) 4.
Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional", no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que "o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato" (e-STJ fl . 307),
decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5 . No que diz respeito à aduzida desproporcionalidade do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima do delito de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), o Tribunal a quo, diante da gravidade do fato em si, do interesse jurídico lesado, das condições pessoais da ofendida e da recorrente, assentou que a quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP, não se revela desproporcional ou exorbitante, mas razoável, em razão das peculiaridades do caso concreto (e-STJ fl . 314). 6. O acolhimento da pretensão defensiva, também quanto a esse aspecto, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, porquanto inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, o que não se admite na via do recurso especial . 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1709116 DF 2020/0127631-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)
– grifamos.

Portanto, restou devidamente demonstrado que o recorrente agiu com dolo ao desrespeitar os policiais civis que estavam no exercício da função, com palavras que visavam, deliberadamente menosprezá-los ou humilhá-los.

Quanto ao argumento de
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
, o apelante a pretende com base no princípio da consunção.

Sabido que a consunção ocorre quando uma infração penal constitui meio necessário ou fase normal de execução de outro crime mais grave. Contudo, tal intento não merece acolhida.

Isso porque, conforma narrado pela vítima em juízo,

a ameaça de morte feita à ela pelo acusado tenha sido no mesmo dia em que o mesmo a agrediu, tais condutas do acusado em momentos distintos. A

ameaça ocorreu quando discutiam dentro de sua residência, e a agressão, em momento posterior, em outro cenário, quando a vítima tentava sair de casa.

A jurisprudência, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE . AMEAÇA. Sentença de parcial procedência. Juízo absolutório relativo à ameaça. Recurso da acusação objetivando a procedência da ação penal nos termos da denúncia e majoração da pena-base do crime de lesão corporal . Irresignação parcialmente acolhida. Descaracterização do crime de violação de domicílio. Autoria e materialidade do delito de ameaça que restaram comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, que não revelam intenção de prejudicar injustamente o acusado . Absorção da ameaça pelo delito de lesão corporal.
Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Condutas autônomas, com objetividades jurídicas distintas . Ameaça que não constituiu meio ou fase de execução do crime de lesão corporal. Condenação também pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, que se impõe
. Dosimetria. Pena-base do crime de lesões corporais fixada no patamar mínimo . Inviável a pretendida exasperação. Mantido o regime aberto para o cumprimento da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sursis não concedido, à míngua de pleito defensivo . Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501898-03.2020 .8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/01/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE . DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE . DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO . PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS . VIABILIDADE. 1. Deve ser mantida a a sentença condenatória pelo crime de lesão corporais, assentada em relatório médico, corroborada na palavra das vítimas e de testemunha. 2 . Aplica-se o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e violação de domicílio quando praticados no mesmo contexto fático. 3
. Se a lesão corporal é praticada em um contexto distinto, ainda que em uma mesma situação fática, mediante desígnio autônomo em relação ao crime de ameaça, não se cogita a aplicação do princípio da consunção.
4 . Com a intimação do acusado acerca do teor da decisão judicial de deferimento das medidas de urgência de afastamento, não há se falar em atipicidade por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva. 5. Se o incremento da pena base está justificado em elementos do caso concreto, deve ser mantido. 6 . Eventual detração do tempo de prisão cautelar que importa em modificação de regime pode ser feita no juízo de execução penal. 7. Havendo pedido expresso na denúncia, incabível a exclusão da indenização por danos morais fixados a título de indenização à vítima ( CPP, art. 397, IV) . 8. Se o montante reparatório estabelecido não se encontra fundamentado pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos, é de rigor a sua redução, em vista dos prejuízos experimentados pela ofendida e as condições econômicas do réu. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido . (TJ-GO - Apelação Criminal: 53302714320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, Goiânia - UPJ Juizados de Violência Doméstica e Familiar: 1º, 2º, 3º e 4º, Data de Publicação: (S/R) DJ)
– grifamos.

Assim, mantém-se a independência das infrações, tornando correta a condenação nos dois delitos.

Em cumprimento ao dever imposto à esta instância revisora, passo à reanálise oficiosa das penas impostas ao apelante, e primeiramente, em relação a conduta delitiva
descrita no art. 129, § 13º do Código Penal
, e mantidas
duas circunstâncias judiciais negativas ao apelante
,
a culpabilidade
em razão de a agressão física ter sido realizada na frente da filha menor da vítima,
e os motivos do crime
(porque a vítima estava conectada ao facebook),

procedo ao ajuste da pena-base em 02(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase, permanece a atenuante da confissão do acusado (art. 65, III do CP), perfazendo a
pena provisória de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
que torno a
pena definitiva
em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto a dosimetria da pena aplicada
pelo crime de ameaça (art. 147 do CP),
observa-se que o Juízo incorreu em equívoco ao fazer remissão a análise das circunstâncias judiciais realizadas por ocasião da dosimetria do crime de lesão corporal. Passo, pois, à devida análise dos vetores, em observância ao princípio da individualização da pena.

A
culpabilidade
se mostra exacerbada, eis que a ameaça de morte foi proferida na presença da filha menor da vítima, causando grande temos na criança. O recorrente não ostenta
antecedentes criminais
. Não há nos autos elementos necessários para aferição da
personalidade e conduta social
do agente delitivo. O crime foi
motivado
pela irresignação do acusado com a decisão da vítima de rompimento da relação, o que não ultrapassa a conduta descrita no referido tipo penal. Do mesmo modo, as
circunstâncias do crime
, eis que não existem elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo penal. As
consequências do crime
, embora gravíssimas, já estão inseridas na penalidade previstas para a conduta ilícita descrita no tipo penal. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o crime.

Diante a existência de um vetor desfavorável (culpabilidade), fixo a pena-base em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente apenas a agravante descrita no art.61, II, “f”, atinente a violência doméstica contra mulher, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, culminando na
pena provisória de 02 (dois) meses de detenção, que mantenho a pena definitiva

devido a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação os cálculos da pena atinentes aos
crime de desacato (art. 331 do Código Penal), e de resistência (art. 329 do CP),

nada há que alterar em relação aos cálculos das penas assinaladas na sentença recorrida, na medida em que foram impostas ao recorrente a penalidade mínima prevista nos tipos penais,
06 meses de detenção e 02 (dois) meses de detenção, respectivamente.

As penas infligidas ao recorrente Adriano Santos Berniga perfazem a de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
10 (dez) meses de detenção
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, c do Código Penal.

Cabível a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direito, conforme previsto no art. 44 do CP, cujas condições impostas na sentença recorrida mantenho em sua integralidade, 1.095 (mil e noventa e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade Católica Nova Aliança, e participação em grupo reflexivo, eis que entendo adequado à nova penalidade imposta nesta instância revisora.

Permanecem inalterados os demais pontos da sentença não desafiados pelo presente recurso.

Diante do exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso, ajustando oficiosamente a pena imposta ao recorrente Adriano Santos Berniga, culminando nas penas de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
10 (dez) meses de reclusão
, mantidas a substituição da pena, a teor do art. 44 do CP, conforme consta no voto.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Relator

Belém, 16/04/2025